Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709449-23.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALQUIRIA DA SILVA MARTINS APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a autora apelante (VALQUIRIA DA SILVA MARTINS) para comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, tais como cópia dos três últimos extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovante de pagamento de aluguel, etc., de modo a amparar a sua alegação de impossibilidade de pagamento do preparo recursal, atualmente no valor de R$ 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos). Prazo: 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade, ou para recolher, no mesmo prazo, as custas processuais devidas, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília – DF, 28 de maio de 2025. ANA CANTARINO Relatora